Tribunal: TJES
Processo: 5004891-14.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2022-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004891-14.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VITORIA BASE APOIO PORTUARIO E MARITIMO LTDA
AGRAVADO: ESTALEIRO VARETA LTDA e outros (2)
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5004891-14.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VITORIA BASE APOIO PORTUARIO E MARITIMO LTDA

AGRAVADO: ESTALEIRO VARETA LTDA, ANTONIO RODRIGUES VARETA NETO, ROBERTO CRICO RODRIGUES

Advogados do(a) AGRAVANTE: CAIO MARTINS ROCHA - ES22863-A, CARLA GUSMAN ZOUAIN - ES7582-A, WERNER BRAUN RIZK - ES11018-A
Advogado do(a) AGRAVADO: LEONARDO VELLO DE MAGALHAES - ES7057-A
Advogado do(a) AGRAVADO: LEONARDO VELLO DE MAGALHAES - ES7057-A
Advogado do(a) AGRAVADO: LEONARDO VELLO DE MAGALHAES - ES7057-A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por

VIT
Ó
RIA BASE APOIO PORTUÁRIO E MARÍTIMO LTDA.
em face de r. decisão contida às fls. 25/29 do evento 2711016, proferida pelo douto magistrado da 6ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital que, nos autos da “ação de cumprimento contratual” ajuizada por
ESTALEIRO VARETA LTDA., ANTÔNIO RODRIGUES VARETA NETO
e ROBERTO CRICO RODRIGUES
, no que interessa ao presente recurso, indeferiu o pedido de revogação da tutela formulado com base em fato novo e de
agravo interno

também interposto por
VIT
Ó
RIA BASE APOIO PORTUÁRIO E MARÍTIMO LTDA.
, em face da decisão que consta no evento 2741243 em que foi indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

Nas razões recursais apresentadas no evento 2710841, em resumo, a agravante alega que: I) “a tutela antecipada foi originalmente deferida e mantida pelo TJ/ES sob a premissa de que enquanto não definido o valor de avaliação do imóvel e enquanto a Agravante permanecesse usufruindo do bem, seria necessário pagamento para remunerar a fruição da coisa” (fl. 11); II) “Desse modo, sobrevindo prova pericial produzida nos autos da ação de n.º 0032339-77.2019.8.08.0024 que avalia o imóvel em montante inferior ao já pago pela Agravada, ocorre, de forma concomitante: a) A superação da premissa pela qual se faria necessário aguardar a identificação do preço, posto que a prova pericial teve exatamente o resultado de avaliar o imóvel; e b) A superação da premissa pela qual se faria necessário retribuir a Agravada enquanto não pago integralmente o preço, posto que uma vez identificado o valor do imóvel e confrontada sua avaliação com os valores já pagos pela Agravante, viu-se que o preço já foi mais que quitado pela Agravante, que inclusive pagou em excesso” (fls. 11/12); III) “ainda que se diga que um laudo pericial produzido em juízo não apresenta um grau de certeza plena quanto ao valor identificado, o laudo dispõe de presunção de veracidade, de modo que, nos termos do art. 479 do CPC, para deixar de considerar as conclusões do laudo, impõe-se fundado motivo” (fl. 12); IV) “diversamente do ponderado pela decisão agravada, a prova pericial foi efetivamente produzida em observância de todas as garantias inerentes ao contraditório, incluindo a formulação de quesitos pela parte Agravada (devidamente respondidos pelo perito judicial) e o acompanhamento dos trabalhos por assistente técnico indicado pela própria Agravada” (fl. 13); V) “a tutela provisória funda-se na premissa de que, sem quitar o quantum devido à Agravada, a Agravante apenas poderia permanecer utilizando o imóvel mediante retribuição à Agravada, sob pena de enriquecimento ilícito. No entanto, tal como elucidado no tópico anterior, tal premissa foi superada ao tempo da apresentação, pelo perito nomeado pelo juízo, do laudo pericial que teve por objetivo avaliar o imóvel objeto de negociação entre as partes. Afinal, não se entende por ilícito o uso de determinado bem pela parte que já adimpliu todas as obrigações que lhe cabiam para a aquisição da coisa, já que, na forma do art. 1.228 do CC, o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa” (fl. 15); VI) “contrariaria a boa-fé objetiva exigir que aquele que já pagou o preço mas ainda não teve a coisa transferida para sua titularidade devesse de algum modo remunerar aquele que, em deixa descumprimento de suas obrigações, resiste em transferir a titularidade” (fl. 15); VII) “a distinção entre pagamento de preço e pagamento por fruição em nada afasta a necessidade de revogação da tutela de urgência outrora deferida, impondo-se a reforma da decisão recorrida a fim de se deferir o pedido de revogação da tutela provisória originalmente concedida” (fl. 16).

Devido ao meu afastamento temporário por motivo de licença médica e que, naquele momento, ainda não havia sido designado Desembargador Substituto, bem como diante da petição do advogado da parte agravante no evento no evento 2730929, os autos foram remetidos ao eminente Desembargador Raphael Americano Câmara que proferiu a decisão, contida no evento 2741243, em que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

No evento 2800213,
VIT
Ó
RIA BASE APOIO PORTUÁRIO E MARÍTIMO LTDA.

interpôs
agravo interno
, em que afirma, em suma, que: I) “a própria estrutura contratual definida pelas partes reconheceu o caráter provisório do montante de R$ 24.780.000,00 originalmente fixado, consoante as alíneas a) e b) da Cláusula 6ª” (fl. 08); II) “O contrato, neste sentido, guardou elemento de álea, pelo qual a transação seria fechada pelo justo valor de avaliação do bem ao tempo do pagamento do saldo do preço, independentemente se entre a assinatura da promessa de compra e venda e o pagamento do saldo do preço o valor do imóvel tivesse se mantido estável, tivesse apreciado ou tivesse se depreciado” (fl. 09); III) “a perícia judicial realizada nos termos da Ação de Produção Antecipada de Prova de n.º 0032339-77.2019.8.08.0024 não visa uma excepcional intervenção judicial voltada a demonstrar desequilíbrio econômico-financeiro da transação, mas visa ao próprio cumprimento do que restou acordado entre as partes” (fl. 09); IV) “A dinâmica, aliás, é incontroversa. Como se pode ver pelas tratativas entre as partes que antecederam à instauração do litígio judicial, a própria parte Agravada reconheceu a necessidade de que submeter o imóvel a justa avaliação para fins de fechamento da transação. Nestes termos, apura-se a partir das notificações trocadas pelas partes que a própria parte Agravada propôs a utilização de avaliação do imóvel que totalizava menos de R$ 12.000.000,00 (fls. 106-15 de origem – acostadas ao id. 2710992), montante inferior à metade do valor de R$ 24.780.000,00 que, portanto, mostra-se visivelmente desconexo com a realidade da transação e do imóvel” (fl. 10); V) “a planta topográfica que embasa o RIP e a Inscrição Municipal é apresentada pela parte interessada, no caso, pela própria Agravada, não são referências com presunção
iuris et de iuris
de veracidade, admitindo demonstração em contrário” (fl. 11); VI) “em que pese a decisão agravada aponte o contraste entre o laudo pericial e as áreas indicadas nestes outros dois referenciais como forma de infirmar a presunção de veracidade que recai sobre a perícia, a distinção não ocorreu por lapso ou descuido, mas após efetivo enfrentamento dos referenciais em questão, que por comprovação técnica mostraram-se incompatíveis com os limites do imóvel objeto da transação entre as partes” (fl. 14); VII) “sejam os valores destinados a depósito judicial ou à Agravada, impõe-se à Recorrente pagamento mensal no valor que totaliza R$ 105.000,00 – dispêndio mensal inequivocamente elevado e que compromete a boa condução dos negócios de qualquer empresa de seu porte” (fl. 17); VIII) “Não suficiente, há ainda que se ter atenção ao fato de que à parte Agravada é destinado nada menos que R$ 40.000,00 por mês, valores que sabidamente são absolutamente irreversíveis e irrecuperáveis, em especial pela confessa condição de insolvência da parte Recorrida” (fl. 17).

Contrarrazões ao agravo de instrumento ofertadas no evento 2897225, pelo não conhecimento do recurso, em razão da preclusão, e no mérito pelo seu desprovimento.

Contrarrazões ao agravo interno ofertadas no evento 3347891, pugnando o recorrido pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Cumpra-se a determinação do art. 1.020 do Código de Processo Civil
1
.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

1
Art. 1.020. O relator solicitará dia para julgamento em prazo não superior a 1 (um) mês da intimação do agravado.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR:

PRECLUSÃO

Como relatado, os agravados alegam que a matéria debatida no presente recurso está preclusa, pois a agravante busca “rediscutir a tutela de urgência deferida em 2020 e que foi objeto de intensa discussão nos autos do Agravo de Instrumento de nº 0018326-39.2020.8.08.0024”.

De fato, a decisão recorrida indeferiu o pedido de revogação da tutela concedida anteriormente, o que, em tese, seria revisitar discussão sobre questão já encerrada. Contudo, o pleito se deu com base em fato novo relevante, consubstanciado no laudo pericial produzido nos autos da ação de produção antecipada de provas (nº 0032339-77.2019.8.08.0024) que concluiu que o valor de mercado do imóvel é de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), o que, segundo sustenta a agravante, colocou fim à indefinição do preço de compra e, por consequência, às premissas nas quais se fundou a manutenção da tutela provisória de urgência em sede de recurso.

Diante disso, é inequívoca a ausência de preclusão no caso concreto, já que a superveniência de fato novo relevante foi o que deu ensejo ao pedido de revogação da tutela na origem e também à possibilidade de apresentá-lo nesta instância recursal.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada em contrarrazões recursais.

É como voto.

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por

VIT
Ó
RIA BASE APOIO PORTUÁRIO E MARÍTIMO LTDA.
em face de r. decisão contida às fls. 25/29 do evento 2711016, proferida pelo douto magistrado da 6ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital que, nos autos da “ação de cumprimento contratual” ajuizada por
ESTALEIRO VARETA LTDA., ANTÔNIO RODRIGUES VARETA NETO
e ROBERTO CRICO RODRIGUES
, no que interessa ao presente recurso, indeferiu o pedido de revogação da tutela formulado com base em fato novo e de
agravo interno

também interposto por
VIT
Ó
RIA BASE APOIO PORTUÁRIO E MARÍTIMO LTDA.
, em face da decisão que consta no evento 2741243 em que foi indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

Nas razões recursais apresentadas no evento 2710841, em resumo, a agravante alega que: I) “a tutela antecipada foi originalmente deferida e mantida pelo TJ/ES sob a premissa de que enquanto não definido o valor de avaliação do imóvel e enquanto a Agravante permanecesse usufruindo do bem, seria necessário pagamento para remunerar a fruição da coisa” (fl. 11); II) “Desse modo, sobrevindo prova pericial produzida nos autos da ação de n.º 0032339-77.2019.8.08.0024 que avalia o imóvel em montante inferior ao já pago pela Agravada, ocorre, de forma concomitante: a) A superação da premissa pela qual se faria necessário aguardar a identificação do preço, posto que a prova pericial teve exatamente o resultado de avaliar o imóvel; e b) A superação da premissa pela qual se faria necessário retribuir a Agravada enquanto não pago integralmente o preço, posto que uma vez identificado o valor do imóvel e confrontada sua avaliação com os valores já pagos pela Agravante, viu-se que o preço já foi mais que quitado pela Agravante, que inclusive pagou em excesso” (fls. 11/12); III) “ainda que se diga que um laudo pericial produzido em juízo não apresenta um grau de certeza plena quanto ao valor identificado, o laudo dispõe de presunção de veracidade, de modo que, nos termos do art. 479 do CPC, para deixar de considerar as conclusões do laudo, impõe-se fundado motivo” (fl. 12); IV) “diversamente do ponderado pela decisão agravada, a prova pericial foi efetivamente produzida em observância de todas as garantias inerentes ao contraditório, incluindo a formulação de quesitos pela parte Agravada (devidamente respondidos pelo perito judicial) e o acompanhamento dos trabalhos por assistente técnico indicado pela própria Agravada” (fl. 13); V) “a tutela provisória funda-se na premissa de que, sem quitar o quantum devido à Agravada, a Agravante apenas poderia permanecer utilizando o imóvel mediante retribuição à Agravada, sob pena de enriquecimento ilícito. No entanto, tal como elucidado no tópico anterior, tal premissa foi superada ao tempo da apresentação, pelo perito nomeado pelo juízo, do laudo pericial que teve por objetivo avaliar o imóvel objeto de negociação entre as partes. Afinal, não se entende por ilícito o uso de determinado bem pela parte que já adimpliu todas as obrigações que lhe cabiam para a aquisição da coisa, já que, na forma do art. 1.228 do CC, o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa” (fl. 15); VI) “contrariaria a boa-fé objetiva exigir que aquele que já pagou o preço mas ainda não teve a coisa transferida para sua titularidade devesse de algum modo remunerar aquele que, em deixa descumprimento de suas obrigações, resiste em transferir a titularidade” (fl. 15); VII) “a distinção entre pagamento de preço e pagamento por fruição em nada afasta a necessidade de revogação da tutela de urgência outrora deferida, impondo-se a reforma da decisão recorrida a fim de se deferir o pedido de revogação da tutela provisória originalmente concedida” (fl. 16).

Devido ao meu afastamento temporário por motivo de licença médica e que, naquele momento, ainda não havia sido designado Desembargador Substituto, bem como diante da petição do advogado da parte agravante no evento no evento 2730929, os autos foram remetidos ao eminente Desembargador Raphael Americano Câmara que proferiu a decisão, contida no evento 2741243, em que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

No evento 2800213,
VIT
Ó
RIA BASE APOIO PORTUÁRIO E MARÍTIMO LTDA.

interpôs
agravo interno
, em que afirma, em suma, que: I) “a própria estrutura contratual definida pelas partes reconheceu o caráter provisório do montante de R$ 24.780.000,00 originalmente fixado, consoante as alíneas a) e b) da Cláusula 6ª” (fl. 08); II) “O contrato, neste sentido, guardou elemento de álea, pelo qual a transação seria fechada pelo justo valor de avaliação do bem ao tempo do pagamento do saldo do preço, independentemente se entre a assinatura da promessa de compra e venda e o pagamento do saldo do preço o valor do imóvel tivesse se mantido estável, tivesse apreciado ou tivesse se depreciado” (fl. 09); III) “a perícia judicial realizada nos termos da Ação de Produção Antecipada de Prova de n.º 0032339-77.2019.8.08.0024 não visa uma excepcional intervenção judicial voltada a demonstrar desequilíbrio econômico-financeiro da transação, mas visa ao próprio cumprimento do que restou acordado entre as partes” (fl. 09); IV) “A dinâmica, aliás, é incontroversa. Como se pode ver pelas tratativas entre as partes que antecederam à instauração do litígio judicial, a própria parte Agravada reconheceu a necessidade de que submeter o imóvel a justa avaliação para fins de fechamento da transação. Nestes termos, apura-se a partir das notificações trocadas pelas partes que a própria parte Agravada propôs a utilização de avaliação do imóvel que totalizava menos de R$ 12.000.000,00 (fls. 106-15 de origem – acostadas ao id. 2710992), montante inferior à metade do valor de R$ 24.780.000,00 que, portanto, mostra-se visivelmente desconexo com a realidade da transação e do imóvel” (fl. 10); V) “a planta topográfica que embasa o RIP e a Inscrição Municipal é apresentada pela parte interessada, no caso, pela própria Agravada, não são referências com presunção
iuris et de iuris
de veracidade, admitindo demonstração em contrário” (fl. 11); VI) “em que pese a decisão agravada aponte o contraste entre o laudo pericial e as áreas indicadas nestes outros dois referenciais como forma de infirmar a presunção de veracidade que recai sobre a perícia, a distinção não ocorreu por lapso ou descuido, mas após efetivo enfrentamento dos referenciais em questão, que por comprovação técnica mostraram-se incompatíveis com os limites do imóvel objeto da transação entre as partes” (fl. 14); VII) “sejam os valores destinados a depósito judicial ou à Agravada, impõe-se à Recorrente pagamento mensal no valor que totaliza R$ 105.000,00 – dispêndio mensal inequivocamente elevado e que compromete a boa condução dos negócios de qualquer empresa de seu porte” (fl. 17); VIII) “Não suficiente, há ainda que se ter atenção ao fato de que à parte Agravada é destinado nada menos que R$ 40.000,00 por mês, valores que sabidamente são absolutamente irreversíveis e irrecuperáveis, em especial pela confessa condição de insolvência da parte Recorrida” (fl. 17).

Contrarrazões ao agravo de instrumento ofertadas no evento 2897225, pelo não conhecimento do recurso, em razão da preclusão, e no mérito pelo seu desprovimento.

Contrarrazões ao agravo interno ofertadas no evento 3347891, pugnando o recorrido pelo desprovimento do recurso.

Na origem, consoante já explicitado, por meio da petição com cópia às fls. 29/32 do evento 2711014, a agravante aduziu que foi produzida prova pericial nos autos ajuizados com essa finalidade (nº 0032339-77.2019.8.08.0024) que concluiu que o valor de mercado do imóvel é de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais). Com esse fato novo, a agravante alegou que não mais subsiste a indefinição do preço de compra, requerendo, assim, a revogação da tutela provisória de urgência que determinava a continuidade do pagamento das parcelas mensais do preço; a concessão de tutela provisória de urgência na reconvenção; e, o levantamento do último depósito efetuado, no valor de R$ 1.365.000,00 (um milhão e trezentos e sessenta e cinco mil reais).

O douto magistrado de origem indeferiu o pedido de revogação da tutela provisória de urgência, fundamentando a necessidade de que a prova pericial seja submetida ao contraditório e contrastado com os demais elementos de prova produzidos nos autos originários, consignando não haver grau de certeza em relação ao que nele consta. Ademais, “
não se pode ignorar que o valor que deveria vir sendo pago, em vista do determinado em caráter emergencial nos autos, decorre do pagamento pelo uso da área, nos moldes não só do aqui assinalado, mas também em decorrência do decidido pelo e. TJES, não se confundindo, portanto, o que se deve em função de uma situação (preço pelo uso) com o que poderia ser reputado devido por outra, essa relacionada ao pagamento do preço do imóvel
”. Por fim, salientou que a questão se relaciona com o que vem sendo pugnado seja reconhecido e/ou declarado em meio à reconvenção, a qual, até o momento não pode ser em si apreciada.

A tutela provisória de urgência que a agravante pretende revogar com base em fato novo foi mantida nesta instância recursal nos autos do agravo de instrumento nº 0018326-39.2020.8.08.0024, em que fui designado relator.

Na ocasião, salientei que, embora as partes não houvessem chegado a um consenso em relação ao valor final do bem em litígio, violava a boa-fé a falta de quitação de um montante mensal para que a agravante usufrua o imóvel, ressaltando que a recorrente assumiu o risco da valorização do bem, ao se valer das regras dos artigos 485 e 486, ambos do Código Civil
1
para a fixação do preço final.

Apesar de, naquela oportunidade, não ter sido possível utilizar como parâmetro um laudo pericial produzido em juízo, eis que este somente foi produzido nos autos em que foi requerida a produção antecipada de provas após o início do julgamento do recurso de agravo de instrumento nº 0018326-39.2020.8.08.0024, me parece razoável, nesse momento, permanecer levando em consideração o montante estipulado como valor total para pagamento do bem imóvel em contrato.

Isto porque, o instrumento contratual (fls. 45/49 do evento 2710991), firmado em 2012, e aditado em 2017 (fls. 31/36 do evento 2710989) sempre previu, como preço final um montante total de R$ 24.780.000,00 (vinte e quatro milhões, setecentos e oitenta mil reais), tendo como base o imóvel localizado na Rua Afonso Sarlo, nº 330, Bento Ferreira, Vitória/ES em caráter “
ad corpus
”.

Portanto, o laudo pericial produzido em juízo, colacionado pela agravante, concluiu que o valor de mercado do bem equivale a aproximadamente 1/5 – R$ 5.000.000,00 – do valor estipulado em comum acordo pelas partes há cerca de 10 (dez) anos – R$ 24.780.000,00 –, não me parecendo crível que a agravante aceitaria arcar com valor tão exorbitante se não lhe parecesse justo em relação ao imóvel. E ao examinar a perícia com maior profundidade, percebo que a razão para a discrepância se alicerça no fato de que o laudo levou em consideração a área total apenas de 1.933,00m2, encontrada na RIP original, e não a área total realmente encontrada pelo topógrafo (4.336,98m2) ou aquela informada perante a Prefeitura de Vitória (4.713,39m2).

Diante dessas constatações, a prova produzida não se mostra, a princípio, capaz de infirmar a probabilidade do direito que milita em prol das agravadas desde a concessão da tutela que se pretende revogar, sendo importante mencionar que o laudo pericial ainda poderá ser complementado, já que foi oportunizada a manifestação de ambas as partes e ainda não foi proferida sentença homologando a produção antecipada da prova.

Pondero ainda que, como foi constatado pelo douto juiz
a quo
, mesmo com a confirmação, nesta instância recursal, da decisão de concessão da tutela provisória de urgência em favor das agravadas, a agravante não cumpriu integralmente com a determinação de arcar com contraprestação enquanto não resolvida a questão do preço final de mercado da coisa.

Outrossim, desde a decisão liminar, mantida em grau recursal, a maior parte dos valores vem sendo depositada em juízo, o que afasta o risco de dano, sobretudo se confirmado que o montante quitado pela agravante sobrepuja o que é realmente devido como preço final da coisa.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento, e, no mérito,
NEGO
-
LHE
PROVIMENTO
.

Apreciado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o presente recurso de agravo interno, uma vez a decisão recorrida é substituída pelo acórdão. Assim,
JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo interno
, nos termos do artigo 1.021, § 2º, do Código de Processo Civil/2015.

É como voto.

1
Art. 485. A fixação do preço pode ser deixada ao arbítrio de terceiro, que os contratantes logo designarem ou prometerem designar. Se o terceiro não aceitar a incumbência, ficará sem efeito o contrato, salvo quando acordarem os contratantes designar outra pessoa.

Art. 486. Também se poderá deixar a fixação do preço à taxa de mercado ou de bolsa, em certo e determinado dia e lugar.

VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
PRELIMINAR –

PRECLUSÃO –
REJEITADA – MÉRITO –
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL
–
AÇÃO ORDINÁRIA –
VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA – NECESSIDADE DE COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA PELA UTILIZAÇÃO DO IMÓVEL ENQUANTO NÃO DEFINIDO O PREÇO FINAL –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
RECURSO DE AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Preliminar:

preclusão:
É inequívoca a ausência de preclusão no caso concreto, já que a superveniência de fato novo relevante foi o que deu ensejo ao pedido de revogação da tutela na origem e também à possibilidade de apresentá-lo nesta instância recursal.

2. Mérito:
A tutela provisória de urgência que a agravante pretende revogar com base em fato novo foi mantida nesta instância recursal nos autos do agravo de instrumento nº 0018326-39.2020.8.08.0024. Na ocasião, foi salientado que, embora as partes não houvessem chegado a um consenso em relação ao valor final do bem em litígio, violava a boa-fé a falta de quitação de um montante mensal para que a agravante usufrua o imóvel, ressaltando que a recorrente assumiu o risco da valorização do bem, ao se valer das regras dos artigos 485 e 486, ambos do Código Civil para a fixação do preço final.

3.
Apesar de, naquela oportunidade, não ter sido possível utilizar como parâmetro um laudo pericial produzido em juízo, eis que este somente foi produzido nos autos em que foi requerida a produção antecipada de provas após o início do julgamento do recurso de agravo de instrumento nº 0018326-39.2020.8.08.0024, é razoável, nesse momento, permanecer levando em consideração o montante estipulado como valor total para pagamento do bem imóvel em contrato. Isto porque, o instrumento contratual, firmado em 2012, e aditado em 2017 sempre previu, como preço final um montante total de R$ 24.780.000,00 (vinte e quatro milhões, setecentos e oitenta mil reais), tendo como base o imóvel localizado na Rua Afonso Sarlo, nº 330, Bento Ferreira, Vitória/ES em caráter “
ad corpus
”. Portanto, o laudo pericial produzido em juízo, colacionado pela agravante, concluiu que o valor de mercado do bem equivale a aproximadamente 1/5 – R$ 5.000.000,00 – do valor estipulado em comum acordo pelas partes há cerca de 10 (dez) anos – R$ 24.780.000,00 –, não parecendo ser crível que a agravante aceitaria arcar com valor tão exorbitante se não lhe parecesse justo em relação ao imóvel. E ao examinar a perícia com maior profundidade, percebe-se que a razão para a discrepância se alicerça no fato de que o laudo levou em consideração a área total apenas de 1.933,00m2, encontrada na RIP original, e não a área total realmente encontrada pelo topógrafo (4.336,98m2) ou aquela informada perante a Prefeitura de Vitória (4.713,39m2). Diante dessas constatações, a prova produzida não se mostra, a princípio, capaz de infirmar a probabilidade do direito que milita em prol das agravadas desde a concessão da tutela que se pretende revogar, sendo importante mencionar que o laudo pericial ainda poderá ser complementado, já que foi oportunizada a manifestação de ambas as partes e ainda não foi proferida sentença homologando a produção antecipada da prova.

4
.
Pondera-se ainda que, como foi constatado pelo douto juiz
a quo
, mesmo com a confirmação, nesta instância recursal, da decisão de concessão da tutela provisória de urgência em favor das agravadas, a agravante não cumpriu integralmente com a determinação de arcar com contraprestação enquanto não resolvida a questão do preço final de mercado da coisa. Outrossim, desde a decisão liminar, mantida em grau recursal, a maior parte dos valores vem sendo depositada em juízo, o que afasta o risco de dano, sobretudo se confirmado que o montante quitado pela agravante sobrepuja o que é realmente devido como preço final da coisa.

5
.

Recurso de agravo de instrumento conhecido e improvido.

Recurso de agravo interno prejudicado.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, bem como JULGAR PREJUDICADO o recurso de agravo interno, nos termos do voto proferido pelo eminente relator.